Tribunal: TJSP
Processo: 2274149-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Decisão que indeferiu o pedido liminar de a suspensão da exigibilidade do ICMS, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sobre a circulação física de mercadorias entre a filial de São Paulo e as outras unidades da empresa localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e Sergipe – Presença dos requisitos para a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Decisão que indeferiu o pedido liminar de a suspensão da exigibilidade do ICMS, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sobre a circulação física de mercadorias entre a filial de São Paulo e as outras unidades da empresa localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e Sergipe – Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar postulada – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula no 166 no sentido de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274149-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
ADUBOS SUDOESTE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274149-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.515
2
VOTO No 20515
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274149-51.2020.8.26.0000 OURINHOS
AGRAVANTE: ADUBOS SUDOESTE LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Alessandra Mendes Spalding
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Decisão
que indeferiu o pedido liminar de a suspensão da
exigibilidade do ICMS, nos termos do artigo 151, inciso IV,
do Código Tributário Nacional, sobre a circulação física de
mercadorias entre a filial de São Paulo e as outras unidades
da empresa localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso,
Paraná e Sergipe Presença dos requisitos para a concessão
da medida liminar postulada Entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça expresso na Súmula no 166 no sentido de
que “não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento
de
mercadoria
de
um
para
outro
estabelecimento do mesmo contribuinte”
Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar.
Narra a agravante que possui como objeto social a
fabricação e comercialização de adubos e possui matriz na cidade de Jataí/GO e
filiais localizadas em Paranaguá/PR, Rondonópolis/MT, Catalão/GO, Ourinhos/SP,
Jataí/GO e Rosário do Catete/SE. Relata que, para cada transferência de mercadoria
entre as unidades da empresa, a FESP cobra o pagamento do ICMS, mesmo sem a
transferência de titularidade da mercadoria, vez que se destina apenas a abastecer
unidade diversa, mas da mesma empresa, ou seja, não há transferência de titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274149-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.515
3
e sequer atividade mercantil. Diante disso, afirma que impetrou a ação mandamental
para obter, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do ICMS, nos termos do
artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, com relação à circulação de
mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, o que foi indeferido pela
r. decisão agravada. Sustenta a inocorrência do fato gerador do ICMS no caso de
transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, já que a
hipótese de incidência do tributo não se concretiza com o simples deslocamento
territorial da mercadoria, já que requer a venda da mercadoria. Diante disso, postula a
concessão de medida cautelar recursal para a suspensão da exigibilidade do ICMS,
nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sobre a
circulação física de mercadorias entre a filial de São Paulo e as outras unidades da
empresa localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e Sergipe e,
consequentemente, seja determinado que a autoridade impetrada se abstenha de
apreender ou tomar quaisquer medidas atinentes à cobrança de ICMS na operação em
comento.
Deferida a medida cautelar recursal para suspender a
exigibilidade do ICMS sobre a circulação física de mercadorias entre a filial de São
Paulo e as outras unidades da empresa localizadas nos estados de Goiás, Mato
Grosso, Paraná e Sergipe (f. 68/71), veio aos autos a contraminuta da FESP (f.
81/87).
É o relatório.
Conforme já constatado em sede de cognição sumária,
está presente o requisito da probabilidade do direito, principalmente em razão do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula no 166 no
sentido de que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANULAÇÃO
DE
AUTUAÇÃO.
ICMS.
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. Pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274149-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.515
4
anulação de auto de infração no tocante à incidência do ICMS em
operações de simples transferência física de produtos entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte. CABIMENTO. A mera
circulação física de mercadorias entre estabelecimentos de uma
mesma empresa, estadual ou interestadual, não configura fato
gerador do ICMS. É necessária a circulação jurídica da mercadoria,
que se caracteriza pela transferência do domínio, para a ocorrência
do fato gerador do ICMS, situação não verificada no presente caso.
Entendimento pacífico no C. STJ (Súmula 166 e Tema 259) e no
STF (tema 1099). Precedentes desta C. Câmara e desta C. Corte.
Manutenção da r. sentença que concedeu parcialmente a segurança.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. (TJSP 13a Câmara de
Direito Público Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva Apelação
Cível no 1020845-15.2019.8.26.0602 J. 18.11.2020).
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL
ICMS
Transferência de mercadorias entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte
Inocorrência do fato
gerador, em razão da ausência de circulação jurídica da mercadoria
- Não incidência do ICMS Inteligência da Súmula no 166 do E.
STJ - Precedentes do STF e deste Tribunal - Sentença reformada
Recurso provido. (TJSP 5a Câmara de Direito Público Rel.
Maria
Laura
Tavares

Apelação
Cível
no
1055940-41.2018.8.26.0053 J. 12.11.2020).
Apelação Cível Tributário. Mandado de segurança ICMS
Autoridade coatora que condiciona a liberação do transporte
interestadual de mercadorias entre matriz e filial ao recolhimento
do tributo
Ofensa ao art. 155, II, CF
Deslocamento de
mercadorias entre do mesmo contribuinte não constitui fato gerador
de ICMS Inteligência da Súmula 166 do STJ Ordem concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274149-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20.515
5
Recurso voluntário e remessa oficial desprovidos. Nega-se
provimento ao recurso voluntário do Estado de São Paulo e à
remessa oficial. (TJSP
13a Câmara de Direito Público
Rel.
Ricardo Anafe Apelação Cível no 1004557-03.2015.8.26.0482
J. 24.02.2016).
Meu voto é, portanto, no sentido de dar provimento ao
recurso e reformar a decisão agravada para a suspensão da exigibilidade do ICMS,
nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sobre a
circulação física de mercadorias entre a filial de São Paulo e as outras unidades da
empresa localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e Sergipe.
O caso, assim, é de dar provimento ao recurso
interposto por Adubos Sudoeste Ltda. no mandado de segurança impetrado contra
ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo (ref. proc. no
1004943-85.2020.8.26.0408 2a Vara Cível do Foro de Ourinhos, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator